Tribunal: STF
Processo: ARE 1576324
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Doc. 8, fl. 3):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BENS OPERACIONAIS DA LINHA FÉRREA DA RFFSA. INTERESSE NA DEMANDA. DNIT. ANTT. INOCORRÊNCIA. 



    1. A competência do juízo federal define-se pela presença de uma das entidades elencadas no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal. 



    2. O DNIT e a ANTT manifestaram desinteresse no feito. 



    3. Agravo de instrumento improvido.”



    Opostos Embargos de Declaração pelas partes (Doc. 10 e Doc. 12), foram ambos desprovidos (Doc. 16).



    No RE (Doc. 23), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL aponta violação aos arts. 21, XII, “d”; 37, caput; e 109, I, da CF/1988, alegando, em suma, que (Doc. 23, fl. 12):



    “Na presente via, (...) tem-se que no acórdão recorrido violou-se o art. 109, inciso I, da Constituição ao condicionar a competência da Justiça Federal às estratégias processuais dos representantes judiciais dos entes públicos federais, frequentemente motivadas por critérios não jurídicos (como a necessidade de priorização de causas em razão do quantitativo de procuradores), independentemente da efetiva presença de interesse federal na causa, assim ensejando quadro de casuísmo e insegurança jurídica. 



    Descurou-se, que a indevida omissão dos entes públicos, no obrigatório cumprimento de suas atribuições legais, que inclui o zelo com o interesse público que lhes é afeto, ofende o princípio da legalidade que rege a Administração e resta, dessarte, judicialmente sindicável, especialmente em cenário de processo estrutural. 



    Enfim, cumpre seja reconhecido, em interpretação do art. 109, inciso I, da CRFB que, inobstante a competência da Justiça Federal afigure-se diante da presença de entes públicos federais no polo da ação, a postura processual destes, sujeitos que são ao princípio da legalidade, é passível de controle judicial quanto à existência e à pertinência ou adequação dos motivos, fáticos e legais, que declararam como motivação à presença ou ausência de interesse a integrar o feito.” 



    Em juízo de admissibilidade (Doc. 27), o Tribunal de origem inadmitiu o apelo extremo aos fundamentos de que (i) para rever o entendimento do acórdão recorrido mister se faz o prévio exame da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, tornando indireta ou reflexa eventual ofensa à CF/1988; e (ii) incide ao caso o óbice contido na Súmula 279/STF.



    No Agravo (Doc. 31), a agravante refuta todos os fundamentos da decisão agravada. 



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, foram os seguintes os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (Doc. 23, fl. 4):



    “O tema envolvido no presente recurso implica repercussão geral, nos termos do art. 102, § 3º, da CRFB1, art. 1.030, I, “a”, do CPC2 e art. 322, caput e parágrafo único, do Regimento Interno desse e. STF3, na medida em que submete ao enfrentamento jurídico a existência de limite à voluntariedade do ente público federal em manifestar ausência de interesse em integrar ação judicial, como mecanismo de definição da competência da Justiça Federal em razão da pessoa, que se extrai do art. 109, inciso I, da CRFB, especialmente em cenário de processo estrutural. 



    Assim, põe-se em perspectiva a viabilidade de controle judicial da postura processual do ente da Administração Pública, a partir da existência de interesse jurídico federal em cenário de atuação vinculada que diz com o dever de zelar pelo interesse público afeto às suas atribuições. 



    Vê-se, pois, que a questão constitucional posta não se limita aos litigantes nem se faz sentir estritamente no âmbito do processo em que está sendo debatida, trazendo reflexos sociais e jurídicos à coletividade, com repercussões de natureza nacional, merecendo ser conhecido o presente recurso.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à alegada violação aos arts. 21, XII, “d”; e 37, caput, da CF/1988, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévia sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”) e 356 (“O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Quanto à suposta violação aos arts. 21, XII, “d”; 37, caput, da CF/1988, adite-se que o recorrente não demonstrou de que forma ocorreu a alegada violação, circunstância que atrai a incidência, ao caso, da Súmula 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia).



    No caso concreto, o Juízo local negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela parte recorrida alegando o seguinte (Doc. 8):



    “(1) a competência do juízo federal define-se pela participação na lide de uma das entidades elencadas no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal;



    (2) o DNIT e a ANTT manifestaram desinteresse no feito; 



    (3) a assistência é modalidade de intervenção de terceiros voluntária (artigos 50 a 55 do CPC/1973 e 119 a 124 do CPC/2015), não cabendo a imposição de ingresso de assistentes, ainda que, eventualmente, possa existir interesse federal envolvido. No mesmo sentido, colaciono precedentes deste Regional: 



    (...)



    Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo de instrumento.”



    Trata-se, dessa forma, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Outrossim, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVL. AÇÃO POSSESSÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO E DO DNIT. COMPETÊNCIA. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1.050.165-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/10/2017)



    “EMENTA Agravo regimental no Agravo de Instrumento. Direito Processual Civil. Prequestionamento. Ausência. Alegação de existência de interesse da União. Competência. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alegam violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 



    2. In casu, a análise quanto à alegação de existência de interesse da União não prescinde do reexame conjunto fático-probatório constante dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 



    3. Agravo regimental não provido.” (AI 868.583-AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 19/09/2022)



    Na mesma linha, vejam-se as recentes decisões monocráticas proferidas no ARE 1.537.995/RS, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Dje de 19/3/2025; ARE 1.539.262/RS, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Dje de Publicação: 14/03/2025; e ARE 1.538.009/RS, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Dje de 10/3/2025, esse último assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FERROVIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS ARTIGOS 5º, INCISO XXIII, 20, INCISO II, 21, INCISO XII, ALÍNEA D, 183, PARÁGRAFO 3º, E 191, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DO DNIT E DA ANTT RECONHECIDA PELA JUSTIÇA FEDERAL. ARTIGO 109, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. COMPETE À JUSTIÇA FEDERAL DIZER SE, EM DETERMINADA CAUSA, HÁ OU NÃO INTERESSE DA UNIÃO OU DE SUAS AUTARQUIAS, A ATRAIR A PRÓPRIA COMPETÊNCIA. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.” 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente